Tribunal: STF
Processo: RE 79176
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍTIMA MENOR. PENSÃO ALIMENTICIA. PROVA.
ACIDENTE QUE VITIMOU MENOR PRESTES A EXERCER TRABALHO REMUNERADO.
DEFERIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NEGADA NA INSTÂNCIA ORDINARIA,
AOS SEUS PAIS, POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 491.- QUESTÕES OUTRAS QUE
REQUEREM EXAME DE PROVA (S. 279).- RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM
PARTE.